Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700257-26.2021.8.07.0018 APELANTE: IVONE MENEGAT DEZAN APELADO: ALEIXO DE TAL, DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, TERRACAP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 29/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR